Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-55.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017680-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 615.755.269-72 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DESCABIMENTO – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR EM NOME DA AUTORA – ILEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a preexistência de negativação anterior em nome da autora, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula nº 385 do STJ.

De acordo com o referido enunciado, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA RODRIGUES DE LIMA
na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c. c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada, no valor de R$ 144,97 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), determinando que a parte requerida exclua definitivamente o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que não foi comprovada a preexistência de anotação legítima em seu nome, uma vez que a restrição apontada pela apelada, da Energisa Mato Grosso, foi excluída em 04/10/2016, ou seja, nove dias antes da inclusão da negativação contestada, registrada 13/10/2016.

No mais, alega que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença monocrática para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 12.000,00 de indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 130557477).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito no valor de R$ 144,97 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), relativo a serviços de telefonia móvel.

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso na alegação de inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 385 do STJ, bem como no pedido de indenização por danos morais.

Dispõe o referido enunciado:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

No caso, consta do extrato acostado no ID 130557478 várias negativações em nome da autora, sendo de fato, a maioria delas, posteriores à restrição ora contestada.

Vejamos:

Nota-se, entretanto, que existe um apontamento preexistente ao ora impugnado, no valor de R$ 65,87 (sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), inserido pela Energisa Mato Grosso em 21/09/2016.

Insta salientar que embora a apelante alegue que a referida negativação preexistente foi excluída nove dias antes (em 04/10/2016) da restrição contestada, a qual, segundo ela teria sido incluída apenas dia 13/10/2016, observa-se acima que na verdade a inserção no sistema do débito ocorreu em 03/10/2016, ou seja, um dia antes da exclusão da restrição preexistente.

A exibição é que ocorreu apenas em 13/10/2016 conforme alega a recorrente.

Logo,
constatada a preexistência de negativação anterior em nome da apelante, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula nº 385 do STJ.

De acordo com o referido enunciado, conforme acima exposto, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.)

Ademais, no presente caso, embora exista apenas uma anotação preexistente à questionada, conforme se denota do extrato do SCPC, existem vários outros apontamentos posteriores em nome da apelante, o que reforça a tese de tratar-se de devedora contumaz.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em mais 5% contra a parte autora, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022